Tribunal: TJSP
Processo: 2023796-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de contrato de aluguel. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa via Bacenjud e determinou a suspensão da execução por dois anos. Recorrentes, ante a ausência de citação de um dos coexecutados, defendem a impossibilidade da medida. Diligências para localização de endereços ou localização de bens não esgotadas. Ausente tentativa de citação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de contrato de aluguel. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa via Bacenjud e determinou a suspensão da execução por dois anos. Recorrentes, ante a ausência de citação de um dos coexecutados, defendem a impossibilidade da medida. Diligências para localização de endereços ou localização de bens não esgotadas. Ausente tentativa de citação por meio de oficial de justiça ou mesmo pela via editalícia. Art. 797, do CPC. Execução se dá no interesse do credor. Ação deve prosseguir para que se oportunize a integração da relação jurídica processual, a busca de endereço do agravado, e de outros bens ainda não pesquisados. Recurso provido para determinar prosseguimento da execução e realização de novas diligências com o intuito de localização de coexecutado e bens.